Tribunal: STF
Processo: RE 1429046
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (fl. 2, Doc. 6):



    “APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS – DIFAL - CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE - Pretensão dos impetrantes de não se submeterem ao recolhimento do DIFAL nas operações interestaduais, realizadas no curso do ano-calendário de 2022, que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS situado no Estado de São Paulo - Sentença que denegou a segurança - Decisório que merece subsistir - Tema 1.093/STF que fixou o entendimento de que depois da Emenda Constitucional nº 87/2015, a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS exige lei complementar - Lei Estadual nº 17.470/21 que efetivamente instituiu a exação no Estado de São Paulo - Lei Complementar Federal nº 190/2022 que veicula normas gerais sobre o tributo - Instituição do tributo no exercício financeiro de 2021, com cobrança da exação a partir de 01/04/2022 Comunicado CAT nº 2/2022 - Observância da anterioridade anual e nonagesimal Ausência de ato ilegal - Precedentes deste E. TJSP e desta C. Câmara de Direito Público - Sentença mantida Recurso não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 5, Doc. 7), foram rejeitados (Doc. 8).



    No RE (fl. 1, Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. E OUTRAS alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais.



    Sustenta, em síntese, que foi a Lei Complementar federal 190/2022, publicada em 04 de janeiro de 2022, que instituiu o ICMS-Difal, estabelecendo o regramento geral do imposto. Desse modo, a “Lei 17.470/2021, do Estado de São Paulo, além de não ter base em lei complementar, conforme determinou o Colendo Supremo Tribunal Federal ao decidir o tema 1093, ainda fixou como termo inicial de entrada em vigor o prazo de noventa dias a contar da data de sua publicação. No entanto, ela somente poderia começar a surtir efeitos após a entrada em vigor da Lei Complementar n 190/2022, o que, repisa-se, deverá ocorrer somente em 01 de janeiro de 2023, em atenção aos princípios da anterioridade do exercício (anual) e nonagesimal, consagrados pelo artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”” (fl. 12, Doc. 12).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para (fl. 21, Doc. 12):



    “a. seja reconhecido o direito líquido e certo das Recorrentes de não se submeterem ao recolhimento do DIFAL nas operações interestaduais, realizadas no curso do ano calendário de 2022, que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS situado no Estado de São Paulo; 



    b. sucessivamente, seja reconhecido o direito líquido e certo das Recorrentes de não se submeterem ao recolhimento do DIFAL nas operações interestaduais que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS situado no Estado de São Paulo, antes de decorrido o prazo de 90 (noventa) dias da publicação da Lei Complementar n.º 190/2022; 



    c. seja reconhecido o direito das Recorrentes à recuperação dos valores atinentes ao DIFAL indevidamente recolhidos ao Estado de São Paulo, devidamente atualizados, o que poderá se dar, à sua escolha, pela (i) expedição de precatório, ou (ii) recomposição de sua escrita fiscal.”



    O Recurso Extraordinário foi admitido pelo Tribunal de origem e os autos remetidos à Superior Instância (Doc. 16).



    É o relatório. Decido. 



    Esta SUPREMA CORTE, nos autos das ADIs 7066, 7070 e 7078, propostas, respectivamente, pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) e pelos Governadores dos Estados de Alagoas e do Ceará, foi instada a se manifestar acerca da exigibilidade, ou não, ainda no exercício financeiro de 2022, do Diferencial de Alíquota do ICMS nas operações interestaduais envolvendo consumidor final não contribuinte do imposto, cuja disciplina foi instituída pela Lei Complementar 190/2022, publicada em 5/1/2022, nela prevista (art. 3º) a observância, quanto à produção de efeitos, do disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal. 



    Dessa forma, é prudente que se aguarde o pronunciamento final acerca da matéria por esta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente